Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708271-38.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO MUNICIPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MERCADO MUNICIPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ao argumento de que “não há ilegalidade na incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia” (TUST e TUSD). Contrarrazões apresentadas (ID: Num. 3087905). Inicialmente, destaco que os presentes autos foram distribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que determinou à Secretaria responder “o ofício constante no ID: 42687436 acerca da disponibilidade de numerário, nos presentes autos, para acudir à penhora no processo de no 0726657-70.2017.8.07.0001. Caso positivo, promova-se a inscrição”. E, “Após, proceda-se nos termos do despacho de ID. 3322188, que determinou a suspenção do processamento dos autos”, em razão da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional de todos os processos que discutem a incidência do ICMS-Energia Elétrica em relação aos componentes tarifários denominados TUST e TUSD – recursos repetitivos – Tema 986 do STJ (ID: Num. 42959411). Por meio do Ofício 112/7aTCÍVEL, foi informado que “não há disponibilidade de valores nos autos n. 0708271.38.2017.8.07.0018” (ID: Num. 42994319). E, por meio do despacho de ID: Num. 42836811 foi determinado cumprimento do despacho de ID: Num. 3322188, que determinou a suspensão do processamento dos autos. Em seguida, os autos foram redistribuídos aleatoriamente a este Relator, em razão da aposentadoria do(a) Exmo(a) Desembargador(a) Romeu Gonzaga Neiva. Pois bem. O feito encontra-se suspenso aguardando a apreciação do Tema 986 do STJ, que ordenou a afetação do EREsp 1.163.020/RS para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos. Dessa forma, manutenção do sobrestamento do presente recurso é medida que se impõe, até o pronunciamento final da Corte Superior a respeito do assunto. Ante o exposto, com fundamento no art. 982 do CPC, DETERMINO A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO do processo, em observância à decisão do STJ. Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador